Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701153-89.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ANTONIO ROMUALDO SOARES LIMA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706226-10.2020.8.07.0001, proposta por ANTONIO ROMUALDO SOARES LIMA, em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 106090160 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a expedição de certidão circunstanciada do processo de execução, indicando a qualificação das partes, o valor atualizado do débito, bem como a informação de não pagamento do quantum exequendo e da falta de oferecimento de garantia para a satisfação da dívida. Em suas razões recursais, a agravante sustenta não ser cabível a expedição da certidão requerida, uma vez que foram indicados bens passíveis de penhora, além de ter sido demonstrada a existência de créditos perante o Distrito Federal. A agravante afirma estar em recuperação judicial, devendo o agravado habilitar seu crédito perante o Juízo da Vara Especializada, atualizado até a data de deferimento da citada recuperação, incidindo apenas a correção monetária no período subsequente. Com base nestes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pleiteou a reforma do r. decisum vergastado, para que seja indeferida a expedição da certidão requerida. Preparo regularmente recolhido (ID. 32052293). É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida. No processo originário, o exequente, ora agravado, pleiteou a expedição de certidão circunstanciada, de modo a viabilizar a propositura de ação de falência em desfavor da executada, ora agravante, o que foi deferido pelo d. Magistrado sentenciante. O direito à obtenção certidão decorre da garantia constitucional prevista no artigo 5o da Constituição Federal, nos seguintes termos: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; Portanto, a obtenção de certidão acerca do andamento e dos atos processuais praticados constitui direito fundamental previsto constitucionalmente, de forma que incumbe ao Poder Judiciário assegurar o seu pleno exercício. Não se pode perder de vista o fato de que a certidão a ser expedida deverá espelhar fielmente os dados do processo judicial a que se refere, não estando a Secretaria do Juízo vinculada aos termos do requerimento formulado pela parte interessada. Ademais, requerida a expedição de certidão circunstanciada a respeito da tramitação de processo judicial, não compete ao magistrado perquirir qual será uso dado ao documento a ser expedido. No caso em apreço, o exequente afirma que a certidão requerida deverá ser utilizada para subsidiar pedido de falência da empresa executada. Evidentemente caberá ao Juízo Falimentar apreciar a certidão expedida, de forma a verificar se ela estará apta a embasar a pretensão de decretação de falência da executada. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não ficou evidenciada, em um exame sumário da questão controvertida, a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.